Tribunal: TJMT
Processo: 1006093-13.2022.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006093-13.2022.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DEIVE SANTOS SANTANA (RECORRIDO), FABIO CELESTINO DA SILVA - CPF: 667.192.591-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO MINISTERIAL.

E M E N T A

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) – 1006093-13.2022.8.11.0000

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: DEIVE SANTOS SANTANA

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - TRÁFICO DE DROGAS - REJEIÇÃO DA DENÚNCIA - IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL - PEDIDO DE RECEBIMENTO DA INICIAL ACUSATÓRIA - VIABILIDADE – EXISTÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO A LASTREAR A ACUSAÇÃO – NULIDADE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA POR ILICITUDE DAS PROVAS - INVASÃO DE DOMICÍLIO - FLAGRANTE - BUSCA E APREENSÃO DA DROGA SEM MANDADO JUDICIAL – POSSIBILIDADE - CRIME PERMANENTE – EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO NA RESIDÊNCIA – HIGIDEZ DA JUSTA CAUSA – DENÚNCIA RECEBIDA - RECURSO PROVIDO.

É pacífico o entendimento de que, tratando-se de flagrante por crime permanente (tráfico de drogas), desnecessário o Mandado de Busca e Apreensão e a autorização para que a autoridade policial possa adentrar ao domicílio, conforme previsto no artigo 5o, XI, da Constituição Federal, sobretudo quando presentes fundadas razões acerca do estado de flagrância.

Verificada no caso concreto a higidez do lastro probatório mínimo, a partir dos elementos informativos colhidos na fase policial, mostra-se preenchido o pressuposto da justa causa para a deflagração do respectivo processo criminal em desfavor do recorrido. Por consequência, o recebimento da denúncia é medida que se impõe.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) – 1006093-13.2022.8.11.0000

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: DEIVE SANTOS SANTANA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
, interposto pelo
Ministério Público
, visando reformar a decisão proferida nos autos n.
1006093-13.2022.8.11.0000
, pelo juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que rejeitou a denúncia oferecida
em desfavor de
Deive Santos Santana
, pela prática, em tese, do crime de tráfico de drogas, ao fundamento de falta de justa causa, diante da ilicitude da busca domiciliar.

Em suas razões, o
parquet
pretende a reforma da decisão que rejeitou a exordial acusatória, aduzindo a existência de fundadas razões para que os policiais fizessem a busca.

Assevera, para tanto, que:

1)

Que antes da busca domiciliar, a Polícia Judiciária Civil apurou que o Recorrido DEIVE SANTANA estava praticando o crime de tráfico de drogas no Bairro Jardim das Flores, em Rondonópolis, inclusive integrando organização criminosa “Comando Vermelho”, que é a facção que monopoliza o tráfico de drogas em Rondonópolis;

2)

Que a função do Recorrido, outrossim, era também guardar drones, bem como introduzir entorpecentes, aparelhos celulares e outros ilícitos na penitenciária “Mata Grande” ;

3)

Que,
por intermédio de investigação,
descortinou que DEIVE guardava certa quantidade de droga enterrada, próxima a sua residência, sendo que a maior parte dos entorpecentes escondida na região de mata, também próxima da sua casa;

4)

QUE um dia antes da busca domiciliar, que resultou na apreensão da droga na residência do Recorrido, precisamente no dia 04/05/2021, policiais penais apreenderam um veículo que tinha acabado de “jogar” drogas dentro do estabelecimento prisional da Comarca de Rondonópolis, Penitenciária “Mata Grande” (B.O 2021.110101), sendo que, no dia seguinte (05/05/2021 ), frise-se, no dia da Busca Domiciliar que resultou na apreensão do entorpecente na casa do Recorrido, em circunstância semelhante DEIVE empreendeu fuga do local, e, no seguimento, apurou-se que na sua residência havia drogas por ele enterradas, além de peças de drones, razão em que, imediatamente, os policiais deslocaram-0se até o imóvel, encontrando o Sr. Ivonei Ferreira de Souza, que estava no local para alimentar os porcos, confirmando que DEIVE era o proprietário da casa, enquanto outra equipe buscou o implicado, conduzindo-o até a residência ;

5)

Nesse contexto que evidenciava o tráfico de drogas, e a presença de entorpecentes na residência Recorrente, e dando-se cumprimento a dever de ofício, foi que os policiais promoveram a busca domiciliar, e, com isso, apreendendo-se a droga, e, se não bastasse, as peças, carregador e manual operacional de DRONE, além de um rolo de papel filme utilizado no embalo do entorpecente.

6)

Indagado sobre os apetrechos e peças de drones, DEIVE confessou que guardou ALGUNS DRONES na sua casa, inclusive que, no dia anterior à busca domiciliar (04/05/2021) , quando os policiais penais apreenderam o veículo que tinha acabado de “jogar” drogas dentro do estabelecimento prisional da Comarca de Rondonópolis, Penitenciária "Mata Grande" (B.O 2021.110101), afirmou que "recebeu uma ligação telefônica de pessoas desconhecidas, e, com as mesmas deslocara-se até a “Mata Grande” para “lançar” drogas e outros produtos no ergastulo público.”

Conclui, assim, que “
não se tratou de abordagem e busca ocasionais, conforme procura o i. julgador fazer crer para rejeitar a exordial acusatória, mas fulcradas em justificadas razões, porquanto o Recorrido, integrante da Facção Criminosa Comando Vermelho, estava guardando drogas em sua casa, além de Drones, cuja finalidade era continuar lançando entorpecentes e aparelhos celulares no Estabelecimento Prisional de Rondonópolis, um dos maiores do Estado de Mato Grosso
”.

Almeja, ao fim, o provimento do presente recurso de apelação criminal para que seja recebida a denúncia oferecida.

Em contrarrazões, a defesa formula preliminar tendente à rejeição do recurso de apelação, diante da intempestividade na apresentação das razões recursais.

Percutindo no mérito, almeja a manutenção da decisão esgrimida (Id. 123361567).

Em juízo de retratação, a decisão recorrida foi mantida por seus próprios fundamentos (id.
123361572
).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Dr.a Silvana Correa Vianna, encampando as razões oferecidas pelo douto Promotor de Justiça, opina pelo
provimento
do recurso ministerial, para que seja recebida a denúncia e determinado o regular processamento da ação penal.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 27 de maio de 2022

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2022